Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-74.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0600201-74.2022.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/08/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas
- de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600201-
74.2022.6.16.0144, que julgou não prestadas as contas do requerente: Partido Social Cristão - PSC -
Fazenda Rio Grande (extinto por incorporação ao PODE), Marcio Claudio Wozniack referente às
Eleições Gerais de 2022, com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alíneas "a"
e "b", todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais do requerente
Partido Social Cristão - PSC - Fazenda Rio Grande (extinto por incorporação ao PODE), referente
às Eleições Gerais de 2022, na qual não apresentou as contas finais conforme determina a
legislação eleitoral, bem como não apresentou a mídia eletrônica, fato que impede a análise das
contas, visto que os documentos inseridos pelo partido no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE não foram validados e anexados junto ao Sistema Processo Judicial Eletrônico -
PJe). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784602
13/12/2023
14:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.988

RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600201-74.2022.6.16.0144 – Fazenda
Rio Grande – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. ELEIÇÕES 2022. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DISTINÇÃO ENTRE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO EXECUTIVA PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do Presidente do órgão partidário é prevista no artigo
45 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.1. Devidamente intimado, o presidente do partido quedou-se inerte quanto à
apresentação das contas, tendo sido as contas julgadas como não prestadas.

1.2. A desfiliação partidária não enseja o automático descredenciamento da
composição diretiva do partido. (Precedente desta Corte)

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023
Num. 43784602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas, referentes às Eleições de 2022,
tendo como requerentes a Comissão Provisória do Partido PSC de Fazenda Rio
Grande-PR e Marcio Claudio Wozniack, as quais foram julgadas não prestadas pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande- PR (ID 43698709).

Em face da decisão foi interposto o presente recurso eleitoral por Marcio
Claudio Wozniack (ID 43698720), aduzindo o recorrente a sua ilegitimidade passiva para
responder pelas prestações de contas eleitorais do Diretório Municipal do Partido PSC de
Fazenda Rio Grande-PR argumentando, em síntese, que: a) não estava filiado ao PSC,
na medida em que foi comprovado nos autos a sua desfiliação do PSC e filiação ao PSD
em 28/03/2022, o que evidencia a falta de ingerência no órgão partidário em questão; b)
embora o sistema eleitoral esteja desatualizado, era dever do partido proceder com as
medidas necessárias para regularizar o status do Diretório Municipal do PSC de Fazenda
Rio Grande, o que não poderia fazer; e c) tratam os autos de prestação de contas
eleitoral de Diretório Municipal em ano de eleições gerais, em que não há indícios de
movimentação financeira de recursos ou elemento que vincule o Recorrente às atividades
do partido. Requer, ao final, o provimento do recurso, para fins de que seja reconhecida a
sua ilegitimidade passiva, com a exclusão do seu nome da presente demanda, e extinção
de quaisquer eventuais penalidades.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, asseverando que a filiação
partidária e a participação na composição do partido, na qualidade de membro, são
situações distintas e independentes, de modo que o encerramento daquela relação
jurídica não acarreta o fim automático desta.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Na espécie, as contas da Direção Municipal/Comissão Provisória do Partido
PSC de Fazenda Rio Grande-PR foram julgadas não prestadas pelo Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande- PR (ID 43698709), em virtude da não apresentação das
contas finais, conforme determina a legislação eleitoral, bem como da mídia eletrônica,
fato que impediu a análise. No julgamento dos embargos de declaração, foi rejeitado o
pedido de Marcio Claudio Wozniack para a sua exclusão do polo passivo da ação, nos
seguintes termos:

Num. 43784602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35

“Tratam-se de embargos declaratórios com a finalidade de reformar e corrigir
materialmente a sentença retro, com a alegação de que MARCIO CLAUDIO
WOZNIACK não seria o responsável pelas conta apresentadas já que está
desfiliado do partido em questão.

Os sobreditos embargos de declaração são tempestivos; conheço-os.

Todavia, não é hipótese de acolhimento, eis que não existe vinculação entre
a filiação partidária e o cargo de direção em um partido político, de forma que,
se nos sistemas da justiça eleitoral consta que MARCIO CLAUDIO
WOZNIACK é o presidente do partido, a simples comprovação de desfiliação
não é documento suficiente para que o mesmo seja excluído como parte do
processo.

Logo, tendo em vista que os argumentos deduzidos pelo embargante não
foram capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada na
fundamentação, não verifico qualquer espécie de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida.

Ante o exposto e do que mais consta do processo, CONHEÇO dos embargos
de declaração opostos, mas, quanto ao mérito, REJEITO-OS nos termos do
art. 1.024 e seguintes, do CPC”.

Nas razões recursais, Marcio Claudio Wozniack aduz a sua ilegitimidade
passiva para responder pelas prestações de contas eleitorais do Diretório Municipal do
Partido PSC de Fazenda Rio Grande-PR, vez que não estava filiado ao PSC, tendo sido
comprovado nos autos a sua desfiliação e filiação ao PSD em 28/03/2022, o que
comprova a falta de ingerência no órgão partidário em questão.

Assevera, ainda, que embora o sistema eleitoral esteja desatualizado, era
dever da agremiação regularizar o status do Diretório Municipal do PSC de Fazenda Rio
Grande, o que não poderia fazer.

O recurso não merece provimento, porquanto nos termos da Jurisprudência
desta Corte “A desfiliação partidária não enseja o automático descredenciamento da
composição diretiva do partido” (Recurso Eleitoral nº 060009642, Acórdão Relator Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022).

No mesmo sentido já decidiu o TRE-CE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO TESOUREIRO
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
MÉRITO. IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS.
REDUÇÃO DO PRAZO DE PERDA DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PRECEDENTES TRE/CE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Num. 43784602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35

(...)

8. Some–se a isso, também, a escorreita observação do Juiz de 1º grau
quando aduz que "a desfiliação não implica o imediato
descredenciamento das funções exercidas perante o partido". Ademais,
não há qualquer previsão expressa no Estatuto do Partido Social
Democrático que a função de tesoureiro deverá ser obrigatoriamente
exercida por filiado.

(...)

33. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE CE Recurso Eleitoral nº 060043633, Acórdão de , Relator(a) Des.
Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 165, Data 20/07/2023, Página 22-42)

No caso, diante da omissão na apresentação das contas, o presidente do
Partido PSC de Fazenda Rio Grande-PR, Marcio Claudio Wozniack, foi intimado para que
fizesse a entrega da mídia eletrônica, contendo a documentação relativa à prestação de
contas das eleições do ano de 2022 (ID 43698685), todavia quedou-se inerte.

A responsabilidade do Presidente do órgão partidário é prevista no artigo 45
da Resolução nº 23.067/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 45 Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

(...)

§ 9º A(O) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro do partido político e a(o)
profissional habilitada(o) em contabilidade são responsáveis pela veracidade
das informações relativas à prestação de contas do partido.

A alegação de que restou comprovado nos autos a sua desfiliação do PSC e
a sua filiação ao PSD em 28/03/2022, o que evidenciaria a falta de ingerência no órgão
partidário em questão, não merece ser acolhida, uma vez que a filiação partidária e a
participação na composição do partido, na qualidade de membro, são situações distintas
e independentes.

Neste ponto cabe reproduzir trecho do voto do eminente Juiz Membro desta
Corte, Dr. Thiago Paiva dos Santos, proferido no bojo do Recurso Eleitoral nº 060009642,
a respeito da distinção entre filiação partidária e participação na qualidade de membro de
Partido, senão vejamos:

“(...)

Num. 43784602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35

Nesse contexto, cabe ressaltar que filiação partidária e participação na
composição do partido, na qualidade de membro, são situações distintas.

Conforme Glossário da Justiça Eleitoral constante do site do TSE, a filiação
partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita, adota o programa e passa a
integrar um partido político. Esse vínculo que se estabelece entre o cidadão e
o partido é condição de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal de 1988.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V - a filiação partidária;

Importante destacar que a filiação é realizada diretamente perante cada
agremiação, de acordo com as regras que esta fixar, devendo ser aceita
internamente. Após, o partido registra os dados necessários no Sistema de
Filiação Partidária – FILIA, o qual se presta a dar publicidade à relação de
filiados e assegurar o cumprimento dos prazos legais para fins de registro de
candidatura.

Já a composição do partido está relacionada à atuação em
f u n ç õ e s d i r e t i v a s / e x e c u t i v a s
n o
â m b i t o
d o
ó r g ã o
partidário, consubstanciando-se na anotação de informações e dos dirigentes
do partido.

Nesse sentido, o credenciamento/descredenciamento de pessoas para
as funções de presidente, vice-presidente, tesoureiro, dentre as demais
funções, deve ser efetuada por meio do sistema SGIPex.

Inclusive, não há previsão legislativa de que a filiação ao partido seja requisito
necessário para o desempenho de funções diretivas no mesmo. Portanto, em
tese, é possível que um cidadão seja presidente de um partido, mas não
esteja filiado ao mesmo”.

Some–se a isso, também, a escorreita observação do Juiz de 1º grau quando
aduz que "a desfiliação não implica o imediato descredenciamento das
funções exercidas perante o partido". Ademais, não há qualquer previsão
expressa no Estatuto do Partido Social Democrático que a função de
tesoureiro deverá ser obrigatoriamente exercida por filiado”.

Destaque-se que os partidos políticos possuem autonomia para definir a sua
estrutura interna e, de igual modo, a forma de composição de seus órgãos, não havendo
imposição legal de que o presidente seja filiado à agremiação.

Num. 43784602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35

Além disso, não merece acolhimento a alegação de que, conforme dispõe o
artigo 12 do Estatuto Partidário do PSC (ID 43698721), compor órgãos diretivos e
executivos, bem como participar das atividades partidárias e eleitorais é direito exclusivo
dos filiados. Ao contrário do afirmado, o referido dispositivo apenas dispõe sobre os
direitos dos filiados de votarem e de serem votados e de participarem ativamente das
atividades partidárias e das campanhas eleitorais, nada dispondo a respeito do cargo de
presidente da agremiação.

Na hipótese, conforme se verifica no relatório do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias – SGIP, juntado em 29/03/2023 no ID 43698702, Marcio
Claudio Wozniack constava, naquela data, como presidente do Partido PSC de Fazenda
Rio Grande-PR.

Em consulta ao referido sistema, na data de 26/10/2023, verificou-se que
houve a extinção do Partido Social Cristão-PSC por incorporação ao PODE, tendo havido
a extinção da composição em 15/06/2023, conforme abaixo se vê:

Assim, não há dúvida de que o nome do recorrente constou do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP como presidente da agremiação
durante o exercício de 2022 e, deste modo, como responsável pela agremiação deveria
ter prestado as contas de campanha, referentes às eleições do ano de 2022 do Partido
PSC de Fazenda Rio Grande/PR.

Além disso, há que ser observado que o juízo de origem formou o processo e
procedeu às intimações em conformidade com os dados oficiais da agremiação,
disponibilizados no banco de dados da Justiça Eleitoral, de forma que não há que se falar
em ilegitimidade do recorrente.

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
primeiro grau, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43784602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
Marcio Claudio Wozniack e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600201-74.2022.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - Advogados do RECORRENTE: MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, FERNANDO
CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314590087600000042742955
Número do documento: 23121314590087600000042742955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 12:27:35